Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO PRODUZIDA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que condenou a parte requerida a promover a transferência do veículo em litígio para seu nome, no prazo de 15 dias e também a condenou ao pagamento dos débitos que incidem sobre o veículo, gerados após 14/05/2018, que totalizam a quantia de R$ 7.452,43.
2. O magistrado entendeu que a procuração registrada em cartório seria instrumento jurídico apto a obrigar a requerida a realizar a transferência do automóvel no prazo de quatro meses.
3. A procuração apresentada não se trata de contrato de compra e venda, mas reconhece que o apelado nomeia e constitui sua bastante procuradora a apelante com “amplos e especiais poderes para tratar de assuntos, direitos e interesse do outorgante” relacionados ao veículo em litígio. Ademais, não prevê que a transferência deveria ocorrer em quatro meses, apenas estipula a validade da procuração pelo período de quatro meses.
4. Como disciplinado pelo CPC, o ônus da prova de fatos constitutivos do direito, consistente na realização do negócio jurídico é cabível ao autor da ação. Assim, ele deveria apresentar provas mínimas do negócio jurídico, tais como comprovar o recebimento dos valores e os termos do contrato.
5. A jurisprudência deste Tribunal entende que para ser possível a comprovação de negócio jurídico de alienação de veículos por meio de procuração deve haver a prova de elementos mínimos dos termos do negócio jurídico entre as partes (Acórdão 1330878, 07079352320208070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.